Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702824-59.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MEDPRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. PORTAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. TRIBUTO. LEI LOCAL INSTITUINDO A EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO. 1. A falta de implementação completa do Portal Unificado previsto no art. 24-A, § 3o, da LC 190/2022, não constitui empecilho à exigência do DIFAL. 2. No julgamento do Tema no 1093 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, assentou que, não obstante a cobrança do DIFAL pressupor a edição de lei complementar, são válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/2015 que instituíram a exigência do tributo, consignando que apenas não produziriam efeitos enquanto não editada lei complementar sobre a questão. 3. O argumento de que os Estados e o Distrito Federal não podem disciplinar a cobrança do DIFAL com base no art. 24 da Constituição Federal constitui inovação recursal. 4. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 190/2022, defendendo a ausência de portal centralizador para apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL/ICMS, como impeditivo à cobrança do referido tributo; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de norma regulamentadora distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS, após o advento da Lei Complementar 190/2022, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, indicando transgressão aos artigos 5o, inciso II, 37, inciso I, 146, incisos I e II, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 190/2022, e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030